Tribunal: TJES
Processo: 5005629-86.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005629-86.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR FABRA
RECORRIDO: RODRIGO ALVES DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO RESTITUIÇÃO DE QUANTIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1) TESE AUTORAL.
NARRA O DEMANDANTE, EM SÍNTESE, QUE, EM 11/12/2020, FIRMOU COM A REQUERIDA MATRÍCULA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, TENDO ADIMPLIDO O VALOR DE R$ 423,88 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E TAXA DE MATRÍCULA NO VALOR DE R$ 19,90 (DEZENOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS). AFIRMA QUE, EM 31/03/2021, ANTES DO INÍCIO DAS AULAS, A REQUERIDA ENTROU EM CONTATO POR E-MAIL, E INFORMOU QUE A MATRÍCULA REFERENTE AO CURSO DE GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO HAVIA SIDO CANCELADA, ANTE O INSUFICIENTE NÚMERO DE MATRÍCULAS E PARA FORMAÇÃO DE UMA TURMA, LHE SENDO OFERTADO DUAS OPÇÕES, QUAIS SEJAM, A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS OU O INGRESSO EM OUTRA TURMA, DE OUTRO CURSO. ACRESCENTA QUE MESMO TENHO OPTADO PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS ATÉ O MOMENTO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NÃO HAVIA RECEBIDO OS VALORES. NESTA ESTEIRA, PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR DE R$ 443,78 (QUATROCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), A PAR DA REPARAÇÃO MORAL NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(2) ANTÍTESE.
EM SUA DEFESA, A REQUERIDA NÃO APRESENTA RESISTÊNCIA ÀS ALEGAÇÕES TRAZIDAS PELO AUTOR, SUSTENTANDO APENAS A INEXISTÊNCIA DANO DE ORDEM IMATERIAL A SER REPARADO, ALÉM DE CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR DE R$ 497,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS). ASSIM, ROGA PELA IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL.
(3) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA:
“Por todo o exposto,
julgo PROCEDENTE a pretensão autoral para: A) CONDENAR a requerida a restituir o valor retido, no montante de R$ 423,88 (quatrocentos e vinte e três reais e vinte e oito centavos), com correção monetária a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros a partir da citação, devendo, contudo, ocorrer o abatimento do valor consignado em juízo no ID 9802988; e B) CONDENAR a suplicada ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, importância essa que deverá ser corrigida monetariamente, a partir desta sentença (Súmula 362 do Col. STJ), e acrescida de juros moratórios, a partir do ato citatório.
Por conseguinte,
declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito
, na forma do inciso I, do art. 487 do Código de Processo Civil”.
(4) RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO.
PUGNA REFORMA INTEGRAL DA R. SENTENÇA, PARA DECLARAR A PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES, ASSIM COMO, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA A QUANTIA INDENIZATÓRIA MINORADA PARA O VALOR DE R$ 497,99 (QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
(5) CONTRARRAZÕES DO AUTOR.
EM SUMA, POSTULA PELO IMPROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO A SENTENÇA DE PISO EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(6) MÉRITO.
A PRIORI
IMPENDE DESTACAR QUE,
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO DEPÓSITO JUDICIAL REALIZADO PELO RÉU, UMA VEZ QUE O MONTANTE CONSIGNADO EM JUÍZO É INSUFICIENTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO IMPOSTA EM SENTENÇA, RESTANDO ASSIM, SALDO REMANESCENTE À ADIMPLIR PELA PARTE RECORRENTE, TENDO EM VISTA A INCIDÊNCIA DE JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO SOBRE O MONTANTE DE R$ 423,88 (QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS) E O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), VALORES ESTES QUE CONFIRMO EM SEDE RECURSAL PELAS RAZÕES QUE TECEREI A SEGUIR. TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO.
O CANCELAMENTO UNILATERAL POR PARTE DA RECORRENTE DA MATRÍCULA DO RECORRIDO, ENSEJA DE FORMA REFLEXA EM RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO OUTRORA AVENÇADO ENTRE AS PARTES LITIGANTES. DESTE MODO, NÃO TENDO O CONSUMIDOR CONTRIBUÍDO PARA A REVOGAÇÃO CONTRATUAL, TENHO QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO AGIU DE FORMA ARBITRÁRIA E ILEGAL AO RETER INDEVIDAMENTE VALORES DEVIDOS AO RECORRIDO, PORQUANTO ÀQUELA FACULTOU À ESTE A DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO PAGO OU INGRESSO EM OUTRO TURMA, TENDO O AUTOR ESCOLHIDO A PRIMEIRA OPÇÃO. LOGO, A PRESENTE SITUAÇÃO CONFIGURA-SE EM INCONTROVERSA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, ASSIM, NÃO CABE AO AUTOR SUPORTAR O ÔNUS DE TAL, POSTO QUE A HIPÓTESE DOS AUTOS TRATA-SE DE CULPA EXCLUSIVA DO REQUERIDO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALOR PAGO. OUTROSSIM, ANTE AS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERAS INTENTADAS PELO AUTOR JUNTO À RÉ, É CONFIGURADA A VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO POR PARTE DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR.
QUANTUM
MANTIDO
EM ATENÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO CASO E AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA
. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS QUE INDICAM A DEVIDA APLICAÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA DE PISO PROFERIDA, ORA GUERREADA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (8). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.